Tribunal: CARF
Processo: 10805.901264/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901264/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.142 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 34.089,72 e homologar as DCOMP remanescentes na lide até
este limite.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901264/2010-51
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.142 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901264/2010-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
98/101) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 45, que não homologou as compensações constantes das DCOMP
17288.35627.050407.1.7.03-0540,
20548.15282.230106.1.7.03-3514,
15063.90830.240206.1.3.03-0253 e 37181.01758.230807.1.3.03-9766, de crédito correspondente
a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor declarado de R$ 53.424,94 e não
reconhecido, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte e da compensação de
estimativas de CSLL do ano-calendário 2004 com saldo negativo de períodos anteriores.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 52/54), a contribuinte alegou que
o valor não confirmado de estimativas compensadas, de R$ 93.619,48, encontrava-se sob
discussão em outro processo pendente de julgamento (10805.901.079/2008-41) e, sendo assim, o
Despacho Decisório deveria ser cancelado.
No acórdão a quo foi negado provimento à manifestação de inconformidade,
tendo em vista que em 12/03/2014 houve decisão do CARF no processo no 10805.901.079/2008-
41, denegando o reconhecimento do crédito pleiteado pelo interessado.
Ciência do acórdão DRJ em 17/05/2016 (folha 107). Recurso voluntário
apresentado em 16/06/2016 (folha 108).
A recorrente, às folhas 109/126, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.142 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901264/2010-51

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Conforme consta do acórdão recorrido, a contribuinte impugnou em primeira
instância a glosa referente às compensações de estimativas com créditos remanescentes de outro
processo, mas não as glosas de retenção na fonte efetuadas no Despacho Decisório, o que torna
estas últimas matéria preclusa, à qual também não há menção no recurso que aqui se analisa.
As estimativas de CSLL do ano-calendário 2004 cujas compensações com saldo
negativo de períodos anteriores não foram confirmadas são as de janeiro a março daquele ano,
compensadas na DCOMP 20661.13218.290404.1.3.03-2082, conforme se transcreve do relatório
de “detalhamento do crédito” do despacho decisório, à folha 47:

Tal DCOMP foi objeto de julgamento no processo 10805.901.079/2008-41, tendo
sido objeto de decisão no CARF em 12/03/2014, conforme informação constante do acórdão
recorrido.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de CSLL relativos aos períodos de apuração de janeiro a março de 2004 no âmbito do
processo 10805.901.079/2008-41, o crédito relativo a estas compensações deve compor o saldo
negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não homologação das
compensações destes débitos de estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o
despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.142 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901264/2010-51

Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.142 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901264/2010-51

homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, como a DCOMP foi objeto de julgamento no processo
10805.901.079/2008-41, no qual houve decisão no CARF em 12/03/2014, conforme informação
constante do acórdão recorrido, em 31/12/2004 certamente os débitos estavam extintos sob
condição resolutória e com exigibilidade suspensa. Houve, assim, em 31/12/2004, constituição
do crédito tributário relativo àquelas estimativas, o qual será cobrado no caso de não
homologação das referidas compensações. Correto, portanto, que tais estimativas compensadas
integrem o crédito que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Desta forma, deve ser considerado para composição do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2004 o valor relativo às estimativas de CSLL de janeiro a março de 2004, de
R$ 93.619,48, a ser adicionado às parcelas de crédito já confirmadas no valor de R$ 210.546,16
e subtraído da CSLL devida de R$ 270.075,92, o que resulta em reconhecer o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 34.089,72 e homologar as DCOMP
remanescentes na lide até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$
34.089,72 e homologar as DCOMP remanescentes na lide até este limite.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital